Tribunal: TJBA
Processo: 0526577-18.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526577-18.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ARIADNE DE JESUS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
GILDASIO RAMOS CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DAS RÉS. PRELIMINARES DE PRECLUSÃO E SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEITADAS. MÉRITO. AUTORA INTERNADA EM INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBSTETRÍCIA. CONFIGURADA. PARTURIENTE NÃO ASSISTIDA NO INÍCIO DO PARTO E APÓS A SUA REALIZAÇÃO. ANGÚSTIA INTENSA E DEFORMIDADES NA GENITÁLIA. NECESSIDADE DE CIRURGIAS CORRETIVAS. DANO MORAL E ESTÉTICO. OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 387 DO STJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO. R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESNECESSIDADE DE REDUÇÃO. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A matéria relativa aos danos estéticos não está preclusa, porquanto devidamente impugnada pelas Rés quando contestaram o feito, pelo que não há falar em impossibilidade de rediscussão da questão nesta instância recursal. Preliminar rejeitada.

2.
Ao alegar ter sofrido lesões físicas decorrentes da suposta falha na prestação do serviço das Rés quando estava em trabalho de parto, postulando pela sua condenação ao pagamento de indenização correspondente, desvinculada da indenização por dano moral, a Demandante vindicou reparação por dano de natureza estética, pelo que não há falar em sentença ultra petita. Preliminar de nulidade rejeitada.

3. Cinge-se o mérito da controvérsia em aferir o acerto da sentença que reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço de obstetrícia e condenou as Rés ao pagamento de indenização pelos danos moral e estético sofridos pela Autora em situação de parto.

4. Da análise da documentação juntada pela Autora e do laudo pericial formulado em juízo, infere-se que
realmente houve falha na prestação dos serviços das Apelantes, uma vez que se tivessem fornecido em tempo razoável a assistência obstétrica necessária para a Apelada no início do trabalho de parto e após o nascimento da criança, tudo leva a crer que os danos de ordem moral e estética (deformações na região da genitália que exigiram retorno da paciente para realização de cirurgias corretivas) poderiam ter sido evitados ou, ao menos, reduzidos.

5. É plenamente possível a acumulação das indenizações por danos estético e moral, nos termos da súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O montante indenizatório fixado pelo juízo sentenciante – R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para os danos morais e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para o dano estético – está em consonância com o binômio razoabilidade-proporcionalidade e com as particularidades do caso concreto. Precedentes.

PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0526577-18.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2) e como apelada ARIADNE DE JESUS TEIXEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente